Tribunal: TJPA
Processo: 0802761-49.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802761-49.2024.8.14.0006

APELANTE: JOAO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A C/C ART. 7º, AMBOS DA LEI 11.340/06. PRELIMINARES DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminares de nulidade. Preliminares que não merece guarida. No primeiro caso, da nulidade das provas por ausência de perícia técnica, vale salientar que a mera ausência de perícia técnica não configura, por si só, ilicitude probatória, sendo que a prova documental, pode ser valorada pelo juízo mesmo sem perícia, desde que idônea e corroborada por outros elementos dos autos, como no caso em questão. O relato da vítima, por sua vez, corroborado pelas imagens e demais elementos dos autos, constitui prova válida e suficiente para embasar a convicção do juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que o depoimento da vítima, quando coerente e consistente, pode ser suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhado de outros elementos de convicção, da mesma forma da atual situação. No tocante ao segundo caso, referente ao cerceamento de defesa supostamente ocorrido, imperioso destacar que o procedimento adotado está em plena conformidade com as normas legais e jurisprudenciais que regem a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, não tendo sido apresentado qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de vício ou irregularidade no procedimento de escuta especializada. Preliminares rejeitadas.

2. Apelação Criminal interposta por
JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO
, contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, por incorrer na prática delitiva do art. 147, do Código Penal e no art. 24 - A c/c art. 7°, I e II, da Lei n° 11.340/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial,
pelo relato firme e coerente da ofendida, em sede policial e judicial; pela certidão do oficial de justiça André Felipe de Souza Barreto, que intimou o requerido, ora réu, das medidas protetivas de urgências deferidas no bojo do Processo Judicial Eletrônico nº 0802121-46.2024.8.14.0006 de ID 108787322; pelo depoimento judicial do referido meirinho, ouvido como testemunha de acusação; pela escuta especializada da adolescente Nicole, filha em comum da vítima e do réu e, por fim, pela confissão do réu, em juízo. No tocante a alegação de atipicidade da conduta, vale destacar, que
o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, como sabido, configura-se pela intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de motivações financeiras ou pessoais, sendo que, no caso em questão, as declarações da vítima e da filha, corroboradas pelas provas documentais, comprovam que o recorrente agiu com a intenção de intimidar a vítima, configurando plenamente o crime de ameaça. Assim, inaplicável o pleito de atipicidade da conduta.

5. O descumprimento das medidas protetivas, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), configura-se pela violação das condições impostas pelo juízo, independentemente da ocorrência de novos atos de violência. No presente caso, através das provas contantes dos autos, verificou-se que o recorrente descumpriu as medidas protetivas ao se aproximar da vítima e ao manter contato com ela, restando comprovada, dessa forma, a ocorrência do crime.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 147 e art. 59; Lei 11.340/06, art. 24-A;
e
CPP, art. 386, III e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, por incorrer na prática delitiva do art. 147, do Código Penal e no art. 24 - A c/c art. 7°, I e II, da Lei n° 11.340/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna, preliminarmente pela nulidade dos elementos probatórios produzidos, bem como pela nulidade da instrução processual por cerceamento de defesa, e no mérito pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que 03 de fevereiro do ano em curso, compareceu na DEAM a vítima Mônica de Sá Neto para informar que o denunciado JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO, seu ex-marido, praticou contra ele os crimes de dano qualificado, ameaça e descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, concedidas no bojo dos autos n. 0802121- 46.2024.8.14.0006. Conforme se apurou, o casal estava separado devido a dependência alcoólica do denunciado, o que faz com que ele se torne agressivo. Ainda assim, após o fim das medidas protetivas concedidas em outros autos à vítima, em dezembro de 2023 o casal resolveu tentar retomar relação, muito por conta da filha e pelos negócios que possuem juntos. que no dia 31.01.2024, pouco mais de um mês após prometer que ia parar de beber, o denunciado novamente ficou transtornado após ingerir bebida alcoólica e por conta disso passou a ameaçar a vítima, exigindo que ela realizasse a transferência das cotas da sociedade da empresa que ambos possuem (Magma Análises Ambientais), a qual ela detém 95% e ele 5% da sociedade. Que no dia em questão, JOÃO BATISTA realizou diversas ameaças à ofendida, afirmando que ia prejudicar os negócios da empresa, fazendo com que ela vá a falência, tudo para ela não continuar com os 95% das cotas. Na manhã deste dia (31.01), o indiciado saiu de casa e retornou às 14h00min, completamente embriagado e descontrolado, arranjando briga com os funcionários da empresa. No dia 01.02.2024, por volta das 13h00mim, o denunciado acordou e realizou novas ameaças à vítima. Saiu de casa e retornou às 19h30min, de modo que quebrou os cones que ficavam no estacionamento da casa/empresa e dizendo que ia pegar uma arma para matar a companheira. Na ocasião, ele repetia que ia matar Mônica e que não ia sossegar enquanto não concluísse seus planos, que ela não ia ficar com nada da empresa. No dia 03.02.2024, o denunciado foi cientificado das medidas protetivas e na companhia do oficial de justiça e seu advogado, compareceu até o imóvel em que vivia com a vítima e retirou seus pertences, de acordo com a decisão proclamada pelo juízo no dia 02.02.2024. Poucas horas após ser cientificado das medidas e ter sido afastado do lar, o denunciado mandou mensagem para o irmão da vítima dizendo que "ele vai mostrar para ela com se resolve as coisas". Dito isso, ainda no dia 03.02, por volta das 18h00min, quando a ofendida estava retornando para casa, foi avisada pelo segurança do local que o denunciado havia invadido o imóvel com o carro, derrubando o portão. Após isso, adentrou na residência e quebrou diversos móveis e eletrodomésticos, como revela as imagens juntadas no IPL
”.
Fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

PRELIMINARES DE NULIDADE

O recorrente pleiteia, preliminarmente, pela nulidade das provas por ausência de perícia técnica e por cerceamento de defesa. Preliminares que não merecem guarida.

No primeiro caso, da nulidade das provas por ausência de perícia técnica, vale salientar que a mera ausência de perícia técnica não configura, por si só, ilicitude probatória, sendo que a prova documental, pode ser valorada pelo juízo mesmo sem perícia, desde que idônea e corroborada por outros elementos dos autos, como no caso em questão. O relato da vítima, por sua vez, corroborado pelas imagens e demais elementos dos autos, constitui prova válida e suficiente para embasar a convicção do juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que o depoimento da vítima, quando coerente e consistente, pode ser suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhado de outros elementos de convicção, da mesma forma da atual situação.

A alegação de que houve inversão do ônus da prova, e que caberia à acusação comprovar integralmente os fatos narrados, não merece guarida, pois, necessário esclarecer que o ônus da prova não é absoluto, podendo ser mitigado diante de elementos robustos apresentados pela acusação. No caso em tela, a narrativa da vítima, corroborada pelas provas documentais, foi suficiente para formar a convicção do juízo, sem que houvesse qualquer inversão indevida do ônus probatório.

No tocante ao segundo caso, referente ao cerceamento de defesa supostamente ocorrido, imperioso destacar que o procedimento adotado está em plena conformidade com as normas legais e jurisprudenciais que regem a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

A Lei nº 13.431/2017, que dispõe sobre o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, não prevê a obrigatoriedade da presença da defesa durante a oitiva, mas sim a participação de profissionais especializados, como psicólogos e assistentes sociais, que atuem de forma a garantir a proteção da vítima, não tendo sido apresentado qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de vício ou irregularidade no procedimento de escuta especializada. Preliminares rejeitadas.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados no art. 147, do Código Penal e art. 24-A, c/c art. 7°, I e II, da Lei n° 11.340/06.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial,
pelo relato firme e coerente da ofendida, em sede policial e judicial; pela certidão do oficial de justiça André Felipe de Souza Barreto, que intimou o requerido, ora réu, das medidas protetivas de urgências deferidas no bojo do Processo Judicial Eletrônico nº 0802121-46.2024.8.14.0006 de ID 108787322; pelo depoimento judicial do referido meirinho, ouvido como testemunha de acusação; pela escuta especializada da adolescente Nicole, filha em comum da vítima e do réu e, por fim, pela confissão do réu, em juízo
.

O réu, em seu interrogatório judicial
confessou as práticas delitivas.

A vítima MÔNICA DE SÁ NETO, em juízo, declarou que “
o acusado veio próximo do final do ano, pois pediu apoio de saúde e habitacional e, por pedido da filha do casal, foi dado esse apoio; que após o acusado se reestabelecer ficou novamente transtornado, volta a beber; que o acusado quebrou o portão da empresa; que o acusado tentou matar a vítima; que vem ocorrendo uma progressão de surtos e agressões; que nesse dia o acusado quebrou o portão da empresa; que o acusado colocou o carro em frente ao portão para não deixar ninguém entrar; que o acusado tentou pegar a arma do segurança da empresa para matar a depoente; que o acusado destruiu o portão da empresa; que o portão foi consertado no mesmo dia; que o reparo foi feito pela própria equipe de manutenção da empresa; que o custo foi absorvido pela empresa; que a ameaça foi de morte; que o objetivo principal é fazer a depoente assinar o repasse das quotas da empresa; que o acusado destruiu vários objetos da casa; que destruiu vasos de planta, televisor, ventilador; que o acusado destruiu vários objetos que via pela sua frente; quebrou espelho, jogou fora vários remédios da depoente; que não sabe precisar o valor do prejuízo, mas que seria um valor elevado; que o acusado ligou para pessoas falando que iria matar a depoente; que o acusado ligou para sua irmã dizendo que iria resolver as coisas da maneira dele. Que não sabe recordar se a quebra da medida protetiva se deu antes da confusão; que os fatos ocorreram entre os dias 31/01 a 2 de fevereiro; que no dia da quebra da medida protetiva a depoente estava retornando para empresa; que o acusado foi trabalhar no escritório e o mesmo saiu para beber e quando retornou o mesmo já estava alterado; que a briga não foi diretamente com a depoente; que o acusado já estava chateado quando retornou para casa; que teve a discussão quando o acusado chegou em casa, querendo puxar assuntos relacionados a trabalho que não estava em pauta; que houve contato do acusado com a vítima; que o acusado falou que se a depoente não assinasse o distrato da empresa iria lhe matar; que o escritório fica no mesmo complexo da casa; que a discussão foi primeiramente no escritório e depois continuou na casa; que na casa o acusado começou a ofender a depoente; que o acusado começou a falar para a depoente passar a parte da empresa para ele; que o acusado saiu e num segundo retorno para casa, a depoente esteva no quarto e entrou com bebida e começou a quebrar objetos da casa; que o acusado gritava coisas aleatórias e principalmente ameaças que iria acabar com a vida da depoente; que várias vezes o acusado apontou arma para a depoente; que o acusado tinha porte de armas; que o acusado não gosta de ser questionado; que qualquer problema o deixa transtornado; que as agressões vem ocorrendo desde o ano de 2018; que em nenhum momento o fato do acusado ter outra mulher não tem problemas para a depoente; que nunca foi motivo de briga entre as partes; que as partes estão em processo de divórcio; que o acusado não aceita o divórcio em razão da divisão do patrimônio; que o segurança pediu para não ser arrolado como testemunha pois ficou com medo de retaliações por parte do acusado...”
.

A testemunha, Oficial de Justiça, ANDRÉ FELIPE DE SOUZA BARRETO, em juízo, declarou que “
recorda estar de plantão no final de semana quando foi lhe distribuído um mandado de afastamento do lar; que recordava das partes, pois já havia cumprido um outro mandado de intimação; que pediu apoio policial; quando chegou no local não tinha ninguém na residência; que tinha uma guarita e informaram que o acusado tinha saído; que o depoente entrou em contato com a vítima e a mesma confirmou que ele tinha saído e informou o endereço que provavelmente ele estaria; que o depoente entrou em contato com o acusado, mas ele não apareceu; que o depoente foi num bar onde a vítima informou que o acusado poderia estar; que um policial confirmou que seria a mesma pessoa; que o depoente foi até o acusado e conversou com ele; que como se tratava de um afastamento do lar foram até a residência do casal; que quando chegaram no local o acusado tirou alguns pertences; que o acusado estava exaltado; que o acusado retirou suas coisas e foi embora; que o acusado estava acompanhado de um advogado; que após o cumprimento do mandado o depoente informou para a vítima do cumprimento da medida, assim como o porteiro; que no término do plantão, na parte da noite, a advogada da vítima mandou um vídeo do acusado invadindo a residência com o carro; que as filmagens foram obtidas pelas câmeras de segurança da residência; que entrou em contato com a servidora de Marituba que estava de plantão e depois não sabe o que ocorreu. Que o mandado foi cumprido entre 14h e 16h, não sabe precisar o horário, mas que foi pela parte da tarde; que no momento que cumpriu a medida protetiva o portão estava em perfeito estado; que pelo vídeo dava para ver o carro do acusado quebrando o portão; que o acusado quebrou a medida protetiva horas depois de ser intimado. Que intimou o acusado num bar; que o acusado estava com uma garrafa de cerveja na mão; que a intimação ocorreu pela parte da tarde; que tomou conhecimento do portão quebrado pela noite, aproximadamente 20h; que o vídeo mostrava o portão fechado e o carro entrando; que não recorda o horário exato do termino da diligência, mas que foi pela parte da tarde; que a advogada da vítima enviou o vídeo para depoente dizendo “olha o que o acusado acabou de fazer”, porém não lembra se as textuais foram em áudio ou vídeo; que esse fato não alterou a certidão de intimação do acusado; que a certidão já havia sido devolvida quando do conhecimento do vídeo do descumprimento...”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

A defesa pleiteou ainda pela atipicidade da conduta, uma vez que o Apelante teria agido em busca de apoio para os negócios da empresa e para a manutenção do casamento. Referido pleito não merece guarida, pois, o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, como sabido, configura-se pela intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de motivações financeiras ou pessoais, sendo que, no caso em questão, as declarações da vítima e da filha, corroboradas pelas provas documentais, comprovam que o recorrente agiu com a intenção de intimidar a vítima, configurando plenamente o crime de ameaça. Assim, inaplicável o pleito.

Por fim, em relação ao descumprimento das medidas protetivas, destaca-se que o referido descumprimento, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), configura-se pela violação das condições impostas pelo juízo, independentemente da ocorrência de novos atos de violência. No presente caso, através das provas contantes dos autos, verificou-se que o recorrente descumpriu as medidas protetivas ao se aproximar da vítima e ao manter contato com ela, restando comprovada, dessa forma, a ocorrência do crime.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado para ambos os crimes, não havendo vetores desfavoráveis para o crime de ameaça, porém, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, sendo considerado desfavorável um vetor, as circunstâncias do crime, o qual foi equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena para o crime de descumprimento de medidas protetivas. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

PARA O CRIME DE AMEAÇA

Considerando que não existe circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase há uma atenuante referente a confissão espontânea, todavia não deve ser aplicada em razão do óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Todavia, a uma agravante capitulada no art. 61, II, alínea
f
, do Código Penal Brasileiro, haja vista ter sido a infração cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher, em relação íntima de afeto, sendo elevada a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva, ante ausência de causas de diminuição e de aumento.

PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

Considerando que existe uma circunstância judicial militando contra o apelante, qual seja, as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase há uma atenuante referente a confissão espontânea, sendo diminuída a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada em 04 (quatro) meses e 05 (dias) de detenção, a qual torno definitiva, ante ausência de agravantes, assim como causas de diminuição e de aumento.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 69 do CP, passo a somatória das penas atribuídas ao recorrente, restando DEFINITIVAMENTE fixadas em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2025